Tribunal: TCU
Processo: 009.341/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Monitoramento de deliberação proferida em auditoria operacional cujo objeto foi a fiscalização de aspectos relativos à participação societária da empresa pública na empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de monitoramento, autuado em cumprimento à determinação exarada no item 9.1 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , a fim de apurar responsabilidade pelas falhas e irregularidades na governança da participação societária da Valec na empresa Transnordestina Logística S.A. (TLSA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Revisor, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022 deste Tribunal; 9.2. informar os termos desta decisão à responsável e aos interessados.